Tribunal: TJMT
Processo: 0027646-88.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0027646-88.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 284.411.921-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GLORIA SIGARINI DA SILVA - CPF: 103.649.351-20 (RECORRENTE), GLACI DUCATTI - CPF: 342.615.910-49 (RECORRENTE), ILTON BATISTA CAMILO - CPF: 138.887.301-04 (RECORRENTE), IVON PEREIRA DA SILVA - CPF: 106.658.111-87 (RECORRENTE), IVA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 458.346.791-53 (RECORRENTE), IEDA PINHEIRO DE LIMA - CPF: 352.749.301-82 (RECORRENTE), IREZE MORAES FERREIRA - CPF: 441.219.119-20 (RECORRENTE), INES GONCALINA DE SOUZA - CPF: 241.316.441-34 (RECORRENTE), INACIA GONCALVES GUEDES - CPF: 496.644.847-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 284.411.921-20 (RECORRIDO), GLACI DUCATTI - CPF: 342.615.910-49 (RECORRIDO), GLORIA SIGARINI DA SILVA - CPF: 103.649.351-20 (RECORRIDO), IEDA PINHEIRO DE LIMA - CPF: 352.749.301-82 (RECORRIDO), ILTON BATISTA CAMILO - CPF: 138.887.301-04 (RECORRIDO), INACIA GONCALVES GUEDES - CPF: 496.644.847-68 (RECORRIDO), INES GONCALINA DE SOUZA - CPF: 241.316.441-34 (RECORRIDO), IREZE MORAES FERREIRA - CPF: 441.219.119-20 (RECORRIDO), IVA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 458.346.791-53 (RECORRIDO), IVON PEREIRA DA SILVA - CPF: 106.658.111-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo das partes embargantes.

2-

Embargos conhecidos e rejeitados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020